Tribunal: TJSP
Processo: 1506278-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
tráfico de drogas – pretensão absolutória – não acolhimento – MATERIALIDADE, AUTORIA e finalidade mercantil demonstradas – penas E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506278-74.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PIERRE
MARTINS LEMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 23a Vara Criminal
Apelante: Pierre Martins Lemos
Apelado: Ministério Público
Voto no 24211
TRÁFICO DE DROGAS PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE, AUTORIA E
FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS PENAS E
REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por contra Pierre
Martins Lemos a r. sentença de fls. 153/157, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de
500 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 175/212), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer o direito de recorrer em liberdade, redução
das penas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 216/219).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 233/245).
É o relatório.
Nos termos do entendimento pacificado junto ao C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Superior Tribunal de Justiça, no momento em que é proferida a
sentença, e reconhecida pelo Poder Judiciário a prática de crime grave,
justifica-se a manutenção da prisão preventiva anteriormente
decretada, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem
pública e assegurar a execução da pena, sendo ambos os fundamentos
idôneos, de per si, a justificar a custódia do paciente.
Ademais,
conforme
julgado
noticiado
no
informativo n° 560, de maio de 2.015, “a orientação pacificada nesta
Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao
condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a
preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Nesse mesmo sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PRISÃO
MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE
DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU
PRESO
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
DO
PROCESSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
4
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a
instrução processual, não deve ser permitido recorrer em
liberdade,
especialmente
porque,
inalteradas
as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra
adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de
primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública.”1
“A orientação pacificada nesta Corte Superior é no
sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o
1 STJ HC 547478 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 10/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
5
direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos
para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe 28/6/2018).”2
Não se olvide, outrossim, não ser imperativo que a
decisão que decrete ou mantenha a prisão preventiva seja extensa ou
que possua minudência exauriente, bastando que aponte as razões da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Verificado, na espécie, periculum libertatis, além de
demonstrado o fumus comissi delicti, há que se manter a custódia
cautelar, tal qual decretada na origem.
Passo, pois, ao mérito.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia
16/03/2019, por volta das 16 horas, na Avenida Intercontinental, no
1.238, Vila Sonia, cidade e comarca de São Paulo, Pierre Martins
Lemos trazia consigo, para fins de tráfico, 124,7 gramas de "cocaína",
subdivididos em 270 porções de cocaína em pó e 103 de crack, além de
57 porções (869,8g) de maconha, substâncias que determinam
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
2 STJ AgRg no HC 563447 Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca julg. 28/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
6
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 08/09),
auto de exibição e apreensão (fl.s 10), laudo de constatação preliminar
(fls. 11/14), exame químico toxicológico (fls. 80/83) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Tanto no flagrante (fls. 07), bem como em
Juízo às fls. 115, o réu negou a increpação contida na denúncia,
dizendo que passava pelo local, onde existe um ponto de venda de
drogas quando o adolescente que ali atuava como olheiro da
biqueira passou a gritar moiô, moiô(sic).
Continuou até o final da viela quando então
policiais armados o abordaram e o conduziram à delegacia, ainda
que não estivesse a correr ou na posse de qualquer mochila
contendo substâncias entorpecentes.
As testemunhas defensórias de fls. 113/114
não presenciaram a prisão do acusado, tanto que já o viram
algemado, quando antes disse que estava a caminho de buscar a
filha.
Os milicianos Fabio e Gustavo relatam que o
local onde realizavam patrulhamento é conhecido ponto de venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
7
de drogas, tanto que realizado cerco na entrada e saída da
comunidade.
O
acusado,
a
quem
não
conheciam
anteriormente, ao perceber a iminente abordagem policial, correu
e tentou se livrar da mochila que levava consigo, dentro da qual
verificaram, ao depois, as significativas quantidades de maconha,
crack e cocaína, bem como a quantia de R$ 11.950,00 em espécie,
calculadora e anotações da contabilidade do tráfico.
Sendo assim, considerando que nossos
Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao
depoimento de policiais, que por essa condição não podem ser
tidos e havidos como suspeitos ou parciais, que o local dos
acontecimentos é conhecido como de narcotraficância e na posse
do réu foi apreendida significativa quantidade de drogas distintas,
bem delineado que o réu ali estava para o cometimento do delito
pelo qual se viu denunciado (sic fls. 155).
Interrogado,
o
réu
negou
envolvimento
na
empreitada criminosa. Todavia, sua negativa foi contrariada pelas
provas dos autos.
Como acima exposto, policiais disseram que
realizavam patrulhamento, em conhecido ponto de tráfico de drogas,
momento em que avistaram o apelante correndo. Pierre tentou se
evadir, mas acabou detido. Em seu poder foram apreendidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
8
porções de entorpecentes constantes da denúncia, bem como a quantia
de R$ 11.950,00, além de caderno de anotações e calculadora.
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
9
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Registre-se que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a
visualização pelo policial de atos de venda ou entrega de drogas,
bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto.
A destinação mercantil restou evidenciada, se não
pela quantidade de droga apreendida, (270 porções de cocaína em pó
e 103 de crack, além de 57 porções (869,8g) de maconha), certamente
pelas circunstâncias da prisão em flagrante delito, que ocorreu em
local conhecido com ponto de venda de entorpecentes, após os
policiais visualizarem o réu correndo, em atitude suspeita. Não
bastasse, Pierre ainda portava anotações de contabilidade, calculadora
e expressivo valor em dinheiro (R$ 11.950,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Deste modo, comprovado que o recorrente trazia os
entorpecentes apreendidos, com a intenção de entregá-los a terceiros,
de rigor a manutenção de sua condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa-, vez que as
circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade relativa (fl. 17), inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Incabível a aplicação do redutor previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, uma vez que a expressiva quantia em
dinheiro (R$11.950,00), as anotações referentes a contabilidade própria
do tráfico, assim como a significativa quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos mostram-se como circunstâncias idôneas
para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma vez denotadora
de que o agente, para ter acesso a elas, incorporou-se à organização
criminosa, ou, no mínimo, tem se dedicado frequentemente à
traficância, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo
Tribunal Federal (RHC 117.867/MG
rel. Min. Luiz Fux
j.
22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura
j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp
180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013).
Não se há confundir a teleologia do redutor,
voltado para infratores de menor potencial, de acordo com o intuito
do legislador, o que não é o caso.
A mens legis da Lei n° 11.343/06 há de ter tido em
vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam
perseverança
criminosa,
hábito
delinquencial
ou
gravíssimo
comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da
população
em
geral,
virtudes
certamente
irreconhecíveis
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
12
imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda.
Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém
expressa referência, para fins de merecimento da redução
condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às
atividades criminosas".
Sabe-se que em termos repressivos o ditame
constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de
drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob
o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o
traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a
Constituição da República.
Há, além da quebra do princípio de isonomia entre
os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados
como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas,
uma
violação
às
disposições
constitucionais
e
aos tratados
internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão
efetiva do narcotráfico.
A intelecção útil e legítima da norma sob análise só
pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a
mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações
excepcionais.
O quantum da pena imposta impede, expressamente,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
13
direitos (CP, art. 44, I).
REGIME PRISIONAL
A fixação de regime mais gravoso para o início do
desconto das penas privativas de liberdade é de rigor, diante da
quantidade e do potencial lesivo das drogas apreendidas (270 porções
de cocaína em pó e 103 de crack, além de 57 porções (869,8g) de
maconha), a atrair a incidência do art. 42 da Lei de Tóxicos. Há
precedentes da E. Corte Superior: HC 278676/MS 6a T. rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura j. 24.10.2013; HC 222994/SP 6a T. rel. Min.
Marilza Maynard, Des. convocada do TJ/SE j. 24.10.2013; HC
278530/SP 5a T. rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é
crime de perigo abstrato ou presumido, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
14
prescinde da comprovação da existência de situação que
tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim,
para a caracterização do delito descrito [na] Lei
11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há como negar que [a
mercancia] de drogas [...] acaba estimulando [...] outros
crimes relacionados ao narcotráfico: homicídio, roubo,
corrupção, tráfico de armas etc [...]. Essa ilação é
corroborada pelo expressivo número de relatos de crimes
envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa,
associados aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção
de recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente,
a
meu
ver,
resulta
ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido que a
Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a
dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve
sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento penal
especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI; 144,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506278-74.2019.8.26.0228 -Voto no
16
inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e do
Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a Convenção
de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de 1988).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator